Tribunal: TJMT
Processo: 0003559-72.2018.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003559-72.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELBER JUNIOR LACERDA ESPINDULA - CPF: 060.062.771-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RITIELY RIBEIRO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELBER JUNIOR LACERDA ESPINDULA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 33
, CAPUT
, E ART. 180, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (CP, ART. 69) – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVA INQUISITIVA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE – PROVAS SUFICIENTES DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RES
APREENDIDA EM PODER DO AGENTE – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORA E MATERIALIDADE DELITIVAS -
RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitivas, merecendo destaque os depoimentos das autoridades policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Assim, prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003559-72.2018.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELBER JUNIOR LACERDA ESPINDULA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 3 a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, ID. 25746993 a 25746994, que
julgou improcedente
a denúncia, para absolver
Welber Junior Lacerda Espindula
pelos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, e artigo 180
caput
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

Destacam-se os fatos narrados na denúncia, ID. 25690458:

“(...) Consta no incluso procedimento investigativo que, no dia 27 de março de 2018, por volta das 21h00, em via pública, no Setor Aeroporto, Município de Confresa, o denunciado
WELBER JÚNIOR LACERDA ESPÍNDOLA
possuía drogas, para fins de comercialização,
consistentes em
17g (dezessete gramas) de “crack”,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima narrada, o denunciado WELBER JUNIOR LACERDA ESPÍNDOLA, adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Duos, de cor preta.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias expostas anteriormente,
RITIELY RIBEIRO SILVA
adquiriu drogas, consistente em 01 (uma) porção de “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, por fim, que no dia 19 de março de 2018, por volta das 10h30, em residência particular localizada na Avenida Centro-Oeste, Centro do Município de Confresa-MT, a denunciada
RITIELY RIBEIRO SILVA
subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) panelas, 01 (um) aparelho celular da marca LG, 01 (uma) colher de metal e 01 (um) pilão de metal, avaliados no total de R$ 155,00, bem como o montante de R$ 12,00 em espécie, pertencentes à vitima Luiza de Souza Morais

Segundo restou apurado, policiais militares, após receberem informações acerca de certa movimentação em uma “Kitnet” do Setor Aeroporto.

Diante disso, os milicianos se dirigiam até o referido local e encontraram os denunciados Ritiely e Welber, no exato momento em que este último estava vendendo entorpecentes para a primeira.

Durante a abordagem policial foi encontrado com Ritiely a quantia de R$ 10,00 e 01 (um) aparelho celular, que foi furtado no dia 19 de março de 2018 da vítima Luiza de Souza Morais. Por sua vez, Welber portava 01 (uma) porção de “crack” e
01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Duos, adquirido de Ritiely, que afirmou que o referido telefone era furtado e que o estava trocando por entorpecentes.

Ato contínuo, os milicianos se dirigiram até a residência de Welber, local onde encontraram a quantia de R$ 130,00, e mais algumas porções de drogas em um balde de alumínio.

Já na casa de Ritiely foi encontrada 01 (uma) calça “legging” de cor rosa, correspondente à usada pela autora no furto ocorrido em 19 de março de 2018, além de outros objetos provenientes do mesmo fato criminoso.

Ao ser interrogada, Ritiely confessou ter praticado o crime de furto no dia 19 de março de 2018, em que figurou como vítima Luiza de Souza Morais, ocasião em subtraiu o aparelho celular e entregou ao denunciado Welber em troca de entorpecentes.

Diante do exposto, denuncio:

a)
WELBER JÚNIOR LACERDA ESPÍNDOLA,
como incurso no
art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 180, “caput”, do Código Penal, na forma do art. 69, “caput”, do CP; e

b)
RITIELY RIBEIRO SILVA,
por ter incorrido no delito descrito
no art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/06, e no art. 155, “caput”, do Código Penal, na forma do art. 69, “caput”, do CP;
(...).” [Sic].

Houve o desmembramento do processo quanto à acusada
Ritiely Ribeiro Silva,

em razão de encontrar-se em lugar incerto e não sabido

(ID. 25745977).

Nas razões recursais, ID. 25747984 a 25747985, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes comprovando a materialidade e autoria delitivas do recorrido
Welber Júnior
pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 25747987 a 25747988, a defesa postulou a manutenção da sentença absolutória nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
do recurso, ID. 28615979.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELBER JUNIOR LACERDA ESPINDULA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O membro do Ministério Público busca a condenação de
Welder Júnior Lacerda Espíndola
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 25743982), Termos de Depoimentos (ID. 25743986 - 25745539), Termo de Exibição (ID. 25743988), Boletins de Ocorrência comunicando os furtos (ID. 25745538), Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 25745535), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 25745540), Termo de Entrega (ID. 25745540), Laudo definitivo n. 320.2.04.2018.004421-01,
constatando a apreensão aproximadamente 15,479g de massa líquida da substância entorpecente “cocaína/crack”
(ID. 25746987), bem como pela descrição no Boletim de Ocorrência (ID. 25743983),
in verbis:

“(...) FOMOS INFORMADOS PELO SOLICITANTE ONDE O MESMO NOS INFORMOU QUE NA SEXTA FEIRA (23/03), SUA RESIDÊNCIA TERIA SIDO FURTADA E QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES DE VIZINHOS, TERIA SIDO UMA MULHER MAGRA, BAIXA E COM CICATRIZ NO ROSTO SEGUNDO O DENUNCIANTE FOI FURTADO APROXIMADAMENTE 10 MIL REAIS EM OURO, QUE ESTÁ GU PM AO REALIZAR RONDAS PELO BAIRRO AEROPORTO RECEBEMOS UM INFORMAÇÃO QUE ESTARIA OCORRENDO UMA COISA MUITO ESTRANHA EM UMA KITINETE AOS FUNDOS DA AGRIMAX, FOMOS ATÉ O LOCAL ONDE DEPARAMOS COM A SENHORA RITIELY RIBEIRO EM POSSE DE 10 REAIS EM MOEDA CORRENTE (02 NOTAS DE 5 REAIS), E UM CELULAR MARCA #1G# MODELO BÁSICO,
E O SENHOR WELBER JÚNIOR SENTADO EM UMA MOTOCICLETA POP VERMELHA, QUE AO REALIZARMOS A ABORDAGEM FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO UM PORÇÃO DE PEDRA ANÁLÓGA A PASTA BASE, UM CELULAR SAMSUNG DUOS PRETO, QUE SEGUNDO JÚNIOR ESTAVA COMPRANDO DE RITIELY
, NESTE MOMENTO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS DOIS ENVOLVIDOS POR TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E FURTO, RITIELY CONFESSOU QUE O CELULAR ERA PRODUTO DE FURTO E QUE ESTARIA VENDENDO PARA JÚNIOR EM TROCA DE DROGA,
QUE JÚNIOR CONFIRMOU QUE TERIA PEGADO O CELULAR DE RITIELY, MAIS NÃO SABIA A PROCEDÊNCIA DO CELULAR
, NESTE MOMENTO DESLOCAMOS ATÉ A 3 CIA PM PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NESTE MOMENTO JUNTANDO INFORMAÇÕES REPASSADAS POR POPULARES IDENTIFICAMOS QUE WELBER CONHECIDO COMO VULGO #JÚNIOR# ESTARIA TRAFICANDO NO SETOR PLANALTO NA RUA 31 DE MARÇO N. 100. NESTE MOMENTO DESLOCAMOS ATÁ Á RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ONDE FOI ENCONTRADO MAIS DROGAS E BASTANTE PRODUTOS RECEPTADOS, POSSIVELMENTE PRODUTOS DE FURTO. A QUANTIA DE 130 REAIS EM MOEDA CORRENTE DINHEIRO DENTRO DE UM BALDO DE ALUMÍNIO NA COZINHA O RESTANTE NO QUARTO DO SUSPEITO OS PRODUTOS RECEPTADOS ESTAVAM PELA RESIDÊNCIA. NO MOMENTO EM QUE A GU P-M ESTAVA LOCALIZANDO OS PRODUTOS DO FLAGRANTE, A SENHORA NIEVA LARCERDA (MÃE DO ACUSADO) CHEGOU NA RESIDÊNCIA E COMEÇOU A DENEGRIR OS POLICIAIS RESISTINDO AS VERBALIZAÇÕES MOMENTO EM QUE A SENHORA FOI PARA CIMA DO POLICIAL, QUE DE AÇÃO ENÉRGICA SE DESVIOU DA SENHORA QUE CAIU NO CHÃO DERRUBANDO UM POTE DE FARINHA DE MANDIOCA, NESTE MOMENTO CONDUZIMOS A SENHORA NEIVA POR OBSTRUIR O SERVIÇO POLICIAL. REGISTRO QUE NA KIT NETE AS SUSPEITA RITIELY FORAM ENCONTRADOS UM LEG FEMININA DE COR ROSA E UMA BLUSA MANGA CUMPRIDA, BEM COMO UMA GARRAFINHA TUPPERWARE DE COR ROSA, OBJETOS ESTES CITADOS COMO PRODUTO DE FURTO NA AVENIDA CENTRO OESTE NESTA, BEM COMO O CELULAR #LG# ACIMA CITADO TAMBÉM INFORMADO COMO OJBETO DE FURTO NA MESMA RESIDÊNCIA, SEGUNDO A VÍTIMA DA OCORRÊNCIA DE FURTO NA AVENIDA CENTRO OESTE, A SUSPEITA SERIA MAGRA COM UMA CICATRIZ NO ROSTO E VESTIDA EM UMA LEG ROSA. DURANTE A CONFECÇÃO DO B.O. O SUSPEITO JÚNIOR INFORMOU TER PEGADO A TV SONY 42’’ PELO VALOR DE 150 REAIS, DE MATEUS GOGENTO, E UM DOS APARELHOS CELULARES DO JOÃO PAULO O CELULAR SAMSUNG DOURADO E QUE JOÃO PAULO AINDA TINHA OFERECIDO AO MESMO UMA ESPINGARDA.(...).
[Sic].

No que tange às autorias delitivas, o magistrado singular entende que não há elementos capazes para justificar um decreto condenatório, sob argumento de que consoante a redação do artigo 155 do Código de Processo Penal,
“o juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elemento informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Nesse sentido, destaco as provas produzidas perante a autoridade judicial.

Veja-se.

De acordo com o narrado na denúncia o acusado
Welber Júnior Lacerda
, denunciado pela prática de tráfico e receptação em concurso material de crimes, teria sido abordado pelos policiais no exato momento que estaria comercializando drogas para Ritiely, recebendo da mesma um aparelho celular, objeto de furto, de propriedade da vítima Luzia de Sousa.

Em juízo, assim negou as imputações delitivas, informando que a droga encontrada para seu consumo, declarando que comprou o celular com a acusada Ritiely, que posteriormente iria lhe fornecer na nota fiscal.

Confira-se da transcrição de seu depoimento judicial na sentença, ID. 25746994:

“(...) O celular, realmente eu tinha o celular, mas tava lá em casa (...) Eu fui na casa dela, com segundas intenções,
que era para nos usar uma droga entorpecente
(...) Já usei droga na companhia dela, mas conhecia ela há pouco tempo (...)
Não vendo drogas
(...)
O celular foi, comprei um dia antes (...) O celular branco eu comprei em dinheiro com ela (...) Ela falou que o celular era dela e que depois ia trazer a nota fiscal para mim
, por isso que eu comprei o celular (...) A televisão foi apreendida mesmo lá em casa, ela tava até queimada, o menino deixou ela para, para mim arrumar (...) A droga apreendida era para o consumo (...) Foi pego comigo, era para consumir com a Ritiely (...) O aparelho celular era um Samsung, não, nunca possui um celular LG (...) Nunca tive balança (...) Sou usuário de drogas desde os dezessete anos de idade (...) Ela falou que lá trazer a nota, eu comprei o celular foi em dinheiro, não foi em droga não (...) Antes de ser preciso eu trabalha mais meu tio, numa chácara (...) Não tinha balança na minha casa, não vi pegando a balança na minha casa (...).
[
Sic
. Negrito].

Assim, confirmou parcialmente seu depoimento prestado na fase policial, ocasião em que declarou que a droga apreendida seria destinada à venda, contradizendo-se ao seu depoimento judicial, onde alegou ser usuário de entorpecentes. Confira-se, ID. 25746994:

“(...) Que está ciente dos seus direitos constitucionais; Que na data de ontem o interrogado foi até a residência da pessoa de Ratiely para olhar um aparelho celular; Que há alguns dias o interrogado adquiriu um aparelho celular da marca Samsung de cor branca da pessoa de Ratiely pelo valor de R$ 120.00. Que segundo o interrogado a pessoa de Ratiely disse que entregaria a nota fiscal do celular branco posteriormente; Que segundo o interrogado iria negociar um novo aparelho celular com Ratiely, no entanto, não chegou a fechar a negociação tendo em vista que a polícia chegou no local e realizou a prisão de ambos, Ratiely e o interrogado;
Que segundo o interrogado foi encontrado com ele uma porção de droga a qual seria usada para venda e a outra porção encontrada em sua residência também seria vendida posteriormente
; Que segundo o interrogado a furadeira é de propriedade de seu cunhado e não se trata de produto de furto; Que a TV é de um amigo vulgo “LELE”, o qual deixou na residência do interrogado para levada para arrumar pois a mesma se encontra com a placa queimada; Que os demais objetos como a caixa de som teria adquirido a muito tempo de um amigo; Que a caixa de som pequena, o interrogado comprou do vulgo “Gaúchinho”. Que segundo o interrogado comprou a motocicleta de um rapaz de uma chácara o qual o interrogado não sabe o nome; Que pegou a motocicleta e ela não estava rodando, devido estar com Pneus estragados, que não possui documentos da motocicleta. (...).” [
Sic
. Negrito].

Em depoimento extrajudicial, a corré Ritiely confessou que praticou alguns furtos e que na ocasião entrou em contato com o apelado para que ele fosse à sua residência para ela trocar o aparelho celular furtado por droga, momento em que foram surpreendidos pelos policiais. Confira-se, ID. 25743989:

“Que segundo a interrogada chegou a alguns dias na cidade de Confresa: Que segundo a interrogada furtou dois aparelhos celulares a alguns dias. Que teria furtado na casa de uma senhora cadeirante a qual a Interrogada não sabe informar o endereço. Que posteriormente teria realizado mais um furto de outro aparelho celular em outra residência, subtraindo ainda algumas panelas as quais foram vendidas para Levantar dinheiro para fazer uso de drogas; Que a Interrogada relatou que não conhece a cidade e devido a isso não tem como informar o endereço para restituição; Que na data de ontem a pessoa de Welber Júnior foi até a residência da interrogada para negociar um aparelho celular com ela; Que teria trocado o aparelho Samsung de Cor Preta em uma porção de Drogas com Welber; Que tinha acabado de fazer a negociação quando a policia chegou no local; Que segundo a interrogada alguns dos objetos apreendidos pela polícia em sua residência foi presente de sua madrinha que mora na cidade de Redenção. (...).” [
Sic
].

O Policial Militar,
Douglas Rodrigues Almeida
, ao ser ouvido perante a autoridade judicial assim relatou:

“(...) um senhor abordou a gente e perguntou se conhecíamos a senhora Ritiely, ai explicou a situação, que a casa dele teria sido invadida pela senhora Ritiely e, que possivelmente, ela teria subtraído algumas coisas da casa dele (...).
Ai, tendo em vista já ter recebido outras denúncias com relação a senhora Ritiely, fomos até o local indicado e nos deparamos que o réu, senhor Welber, em cima de uma moto
, Pop vermelha, e a senhora Ritiely que assim que percebeu a viatura dos policiais, retornou para dentro da casa (...)
Fizemos uma abordagem, constatamos que ele estava com uma quantidade de pasta base, no caso ‘crack’, e fizemos a revista e localizamos o ‘crack’ e o celular
(...).
Após indagar a senhora Ritiely, ela chegou a dizer que o celular tinha sido dado a ele em troca de uma porção de droga
(...)
celular Samsung
(...) Pessoalmente nunca tinha visto o Welber, mas já tinha ouvido falar em seu nome (...)
Denúncias de vendas de drogas no Setor Planalto
(...) A senhora Ritiely já é conhecia por reclamações, tendo em vista dias antes ela entrou numa residência em frente a loja do Boticário (...) Ela tem uma cicatriz no rosto, um dos pontos que facilitaram o reconhecimento é a cicatriz no rosto”.
[
Sic.
Negrito. Transcrição sentença, ID. 25746994].

A testemunha
Arthur Ribeiro
, Policial Militar que participou do flagrante, declarou os fatos perante autoridade judicial nos seguintes termos:

“ (...) Sim,
essa Ritiely ai, aparentemente, ela é usuária de drogas
e ela chegou em Confresa e foi fazer diárias, diarista né (...). E ai, para manter o vício (...) E a gente recebeu uma denúncia que ela estava dando muito trabalho onde ela estava ficando que, devido a falta do entorpecente, ela surtava (...)
E chegando ao local onde ela morava, a gente encontrou o cidadão aqui (FAZENDO REFERÊNCIA AO ACUSADO WELBER), onde na hora ela estava comprando entorpecente dele
(...). E na hora, foi feita a abordagem dele, ele estava fora da residência, em cima de uma moto, que, também, salvo engano, essa moto é produto de roubo e furto, e, ele estava em posse de entorpecente e ai, foi feita a condução dele e dela (...) E chegando a Corporação, recebemos a informação que ‘Juninho’ era o traficante do setor tal, que era um dos apontados que estava fazendo o tráfico de drogas no bairro tal (...) E, ai a gente perguntou para ela se você era o fulano de “tal”, e ele confessou tudo, dizendo: ‘não, lá em casa tem droga’ (...) Ai, a gente foi até a residência dele, com autorização dele e da mãe dele (...) E ele apontou que em cima da geladeira tem um ‘potinho’, com várias substâncias lá dentro (...) E dentro da residência tinha bastante objeto de uso de furto (...) A gente não chegou nesse local (MOMENTO EM QUE A DROGA ESTAVA ENTREGUE A RITIELY), mas como a gente já sabia que ela era usuária de drogas, e, tinha informações que ele estava fazendo o tráfico e, chegando no local ele estava com algumas porções de maconha (...) O telefone celular estava na residência dele que, geralmente são objetos produtos de furtos que os usuários trocam nas ‘bocas de fumo’ (...)
Eles não falaram nada quando fizemos a abordagem, mas estava na cara, ele em cima da moto, ele tirando ali para entregar para ela
(...) Essa Ritiely ai, inclusive, tinha várias denúncias de furto na cidade (...) o povo falava que era uma senhora magra, com uma cicatriz na testa (...) Essa cicatriz é que era a referência dela (...) Welber, passei a conhecer ele no dia. (...).”
[
Sic
. Negrito. Transcrição sentença, ID. 25746994].

Nessa toada, entendo que a prova amealhada da fase investigativa foi corroborada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram do flagrante, não restando dúvidas de que o recorrido Welber foi surpreendido quando comercializava drogas com a pessoa de Ritiely, e ainda, que ele estava na posse de objeto, produto de crime, restando inequívoca a ocorrência de ambos os ilícitos constantes na denúncia.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Arthur Ribeiro, em depoimento aliado do PM Douglas Rodrigues, bem como das várias denúncias realizados pelos moradores dos ilícitos, foi convicto ao narrar que visualizou o recorrido Welber em situação de tráfico de drogas e de posse de um celular, objeto de ilícito.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Quanto ao delito de receptação, a jurisprudência é firme no sentido de que uma vez apreendida a
res
em poder do agente, cabe ao mesmo demonstrar acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não se verificou no presente caso.

A propósito:
“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Com essas considerações, condeno
Welber Júnior Lacerda Espíndola
pela prática dos delitos de tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e art. 180,
caput,
na forma do art. 69,
caput,
ambos do Código Penal e, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, doso sua pena:

Do delito de tráfico de drogas – artigo 33,
caput,
Lei 11.343/06:

1a fase:
Culpabilidade normal. Não apresenta antecedentes. Não constam informações nos autos de sua conduta social ou personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são próprios do tipo penal.

Quanto à quantidade da droga, verifico que houve a apreensão de pequena quantidade, consistentes em 17g (dezessete gramas) de “cocaína/crack”, contudo, a natureza é nociva, o que se denota maior gravidade da conduta.

Desse modo, com fundamento na qualidade do entorpecente apreendido, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

2a fase:
Verifico a presença da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, vez que na data dos fatos (27 de março de 2018), o acusado, nascido em 28.03.1998 (ID. 25743992), estava para completar 20 (vinte) anos idade, razão pela qual atenuo a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a fase:
Inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, verifica-se que o apelante
Welber Júnior Lacerda Espíndola
preenche os requisitos para a sua incidência, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos, com base em elementos concretos, que se dedique à atividade criminosa, vez que a prática da receptação ocorreu dentro do contexto do crime de tráfico, também não há informação que integre organização criminosa.

O critério previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06 deve ser usado para a fixação da pena-base ou para fixar o percentual da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da respectiva lei.

Assim sendo, diante da quantidade da droga apreendida – 17 g (dezessete gramas) de “
cocaína/crack
” – mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, a redução da pena pelo tráfico privilegiado em dois terços (2/3), para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

Em casos análogos, com a apreensão de quantidades de cocaína similares a destes autos, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE. DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRIVILÉGIO. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. I - Esta Corte Superior, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE 666.334/MG, Rel. Min.GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), pacificou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Na espécie, o eg. Tribunal de origem considerou a qualidade e a quantidade das drogas apreendidas apenas na terceira fase da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal.

II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.

III - In casu, a eg.
Corte a quo considerou a natureza -
cocaína
- e a quantidade da droga apreendida -
13,98 gramas
- para afastar fixar a causa especial de diminuição de pena em 1/6, existindo desproporcionalidade.

IV -
A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à inexistência de circunstância judicial desfavorável, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1797097/AM, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
[Sic]
.

Nesse contexto, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do delito de receptação – artigo 180 do Código Penal:

1a fase:
Culpabilidade normal. Não apresenta antecedentes. Não constam informações nos autos de sua conduta social ou personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são próprios do tipo penal.

Com efeito, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a fase:
Verifico a presença da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois, na data dos fatos o acusado estava para completar 20 (vinte) anos idade. Contudo, deixo de aplicá-la com fundamento na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a que torno definitiva ante à ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Com a aplicação do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas resultando em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, no regime inicial
aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2o, letra “c”, do Código Penal.

Além disso, presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

À vista de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso

para condenar
Welber Júnior Lacerda Espíndola
pela prática dos delitos de tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e art. 180,
caput,
na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena definitiva de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
176 (cento de setenta e seis) dias-multa
. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020